Tribunal: STF
Processo: ADPF 1174
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR EM ADPF. DECISÕES JUDICIAIS QUE AFASTARAM A APLICAÇÃO DE LEI ESTADUAL SEM DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DE PROCESSOS. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), com pedido de medida cautelar, proposta pelo Governador do Estado do Paraná, em face de decisões judiciais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná que afastaram a aplicação do art. 13 da Lei Complementar Estadual nº 231/2020, sem declarar sua inconstitucionalidade. O dispositivo estabelece como requisito para promoções e progressões funcionais no serviço público estadual a existência de disponibilidade orçamentária, vaga e publicação de ato concessivo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (a) definir se a presunção de constitucionalidade das normas estaduais foi violada pelas decisões judiciais que afastaram a aplicação do art. 13 da LC 231/2020 sem declaração explícita de inconstitucionalidade; (b) estabelecer se é cabível a suspensão dos processos judiciais em trâmite, à luz dos princípios da separação de poderes, da legalidade e do equilíbrio orçamentário e financeiro.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As decisões judiciais impugnadas afastam a aplicação da norma estadual sem declarar sua inconstitucionalidade, o que configura controle difuso implícito. A ausência de fundamentação explícita sobre a constitucionalidade da norma estadual viola o dever de motivação previsto no art. 93, IX, da CF/1988.



    4. A ausência de órgão especial também não pode acarretar a possibilidade de que cada Turma Recursal decida sobre a aplicabilidade de legislação local, ou mesmo sobre sua constitucionalidade, sem a concorrência de mecanismos de uniformização de jurisprudência, que garantam a igualdade e uniformidade na aplicação da lei.



    DISPOSITIVO E TESE



    5. Medida cautelar concedida para determinar a suspensão dos processos judiciais em trâmite perante os Juizados Especiais do Estado do Paraná que tratam de efeitos financeiros de promoções e progressões funcionais de servidores públicos estaduais recusando aplicação ao art. 13 da Lei Complementar estadual 231/2020 e outros dispositivos da legislação estadual que tratam dos requisitos para movimentação funcional em carreiras do serviço público estadual.



DECISÃO



    Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Governador do Estado do Paraná em face de um conjunto de decisões judiciais provenientes do respectivo Tribunal de Justiça que teria afastado a aplicação do art. 13 da Lei Complementar estadual 231/2020 sem, contudo, declarar sua inconstitucionalidade.



    O dispositivo, que condiciona a promoção e a progressão nas carreiras do Poder Executivo estadual à disponibilidade orçamentária, à existência de vaga e à publicação de decreto, tem a seguinte redação:



    Art. 13. São requisitos para aquisição do direito à promoção, progressão ou qualquer outro avanço na carreira, além daqueles previstos na legislação de cada quadro ou carreira funcional de servidores do Poder Executivo, a existência de disponibilidade orçamentária e financeira para a despesa, atestada pelo órgão competente, a existência de vaga na classe ou nível superior e a publicação de Decreto do Chefe do Poder Executivo.



    Parágrafo único. O termo inicial dos efeitos funcionais e financeiros corresponde à data de publicação do ato concessivo no Diário Oficial do Estado do Paraná, sendo vedada a atribuição de efeitos retroativos



    O Requerente relata que a norma estadual teria conferido ao ato concessivo de promoção ou de progressão uma natureza constitutiva e não declaratória: “apenas com a implementação dos requisitos de cada lei de carreira e destes novéis requisitos é que o direito à promoção surge, inclusive no que toca à produção de efeitos financeiros”, sendo que o direito “apenas estará integrado ao patrimônio jurídico do servidor após a publicação do ato concessivo”.



    Destaca que referida norma foi replicada em inúmeros marcos normativos de diferentes carreiras, como as do quadro próprio do Poder Executivo (Lei estadual 13.666/2022), da Polícia Militar (Lei estadual 17.169/2012), da Polícia Civil (Lei Complementar estadual 259/2023) e do quadro próprio da Saúde (Lei estadual 18.136/2014).



    Nesse contexto, aponta que diversos órgãos jurisdicionais deixaram de aplicar o novo regramento sem declarar a inconstitucionalidade da norma: “as Turmas dos Juizados Especiais simplesmente deixam de levar em conta a regra novel, e consideram que os requisitos antigos são suficientes para a constituição do direito ao avanço”.



    Estas turmas recursais, segundo o autor, “entendem que nada mudou com o advento da Lei Complementar 231/2020, e decidem, contra legem, que o ato concessivo é apenas declaratório; elas dão por suficiente os requisitos para promoção e progressão que já existiam anteriormente, concedendo efeitos retroativos, que esta lei veda – sem declará-la inconstitucional”.



    Sustenta, portanto, a ocorrência de “lesão aos princípios da separação dos Poderes e da legalidade, que impõem ao Judiciário (i) o dever de o Poder Judiciário aplicar as leis vigentes e (ii) o ônus de, para afastar sua aplicação, declarar-lhe a inconstitucionalidade, demonstrando sua colisão com normas constitucionais”. Aduz, ainda, violação aos preceitos do equilíbrio orçamentário e financeiro e da eficiência.



    Em sede cautelar, requer a “suspensão dos processos judiciais em que se debate a aplicação do art. 13 da Lei Complementar estadual 231/2020 ou dispositivos de mesmo conteúdo das leis de carreira, é dizer, normas que exigem como requisito para avanço na careira iter procedimental de comprovação de disponibilidade orçamentária e financeira e edição de ato concessivo, apenas a partir do qual surtem efeitos funcionais e financeiros”.



    Por fim, postula em caráter definitivo que:



    “20.2. no mérito, seja julgada procedente a presente ADPF, para, alternativamente:



    20.2.1. cassar as decisões judiciais não transitadas em julgado que negam aplicação a tais dispositivos legais e:



    20.2.1.1. diante da constitucionalidade destes dispositivos legais, e por eles darem mais efetividade aos preceitos fundamentais do equilíbrio orçamentário e financeiro, da necessidade de dotação orçamentária e da eficiência, determine-se que o Poder Público (inclusive o Judiciário) os observe, é dizer, considere que a aquisição do direito ao avanço funcional apenas ocorre após publicação do ato concessivo, não cabendo retroação de efeitos;



    20.2.1.2. subsidiariamente, determine-se que o Poder Judiciário apenas afaste a aplicação de referidas normas por declaração de inconstitucionalidade devidamente fundamentada;



    20.2.2. ou declarar a constitucionalidade o art. 13 da Lei Complementar estadual 231/2020 e dos dispositivos de mesmo conteúdo das leis de carreira (normas que exigem como requisito para avanço na careira iter procedimental de comprovação de disponibilidade orçamentária e financeira e edição de ato concessivo, apenas a partir do qual surtem efeitos funcionais e financeiros), com efeito vinculante, implicando necessidade de o Poder Judiciário local aplicar a regra legal nas causas pendentes e futuras, abstendo-se de dar efeitos retroativos aos atos concessivos de avanços funcionais”.



    Diante da relevância da matéria constitucional suscitada e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, determinei a adoção do rito do art. 12 da Lei 9.868/1999 (eDoc. 20, id: 18ee40a2).



    A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná prestou informações nos autos, registrando que “a Lei Complementar Estadual nº 231/2020 observa os critérios de constitucionalidade e juridicidade, não havendo razão para que as Turmas dos Juizados Especiais ignorem a sua existência no ordenamento jurídico, e deixem de aplicá-la sem declarar expressamente sua inconstitucionalidade, de modo que a reiteração dessa conduta está causando lesão aos preceitos constitucionais de presunção de constitucionalidade dos atos normativos, de legalidade, da separação de poderes e da segurança jurídica” (eDoc. 25, Pet. 80925/2024, Id: 8d04884f).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná encaminhou manifestação da Presidência das Turmas Recursais na qual informa que, embora tenha sido proposto Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) sobre o ponto controvertido, ele não foi admitido pois “não há divergência significativa atual na jurisprudência dos Juizados Especiais e a questão de direito mal chegou para apreciação dos órgãos fracionários do Tribunal de Justiça, estando longe, por enquanto, de se configurar tema relevante com grande repercussão social” (eDoc. 30, Pet. 82152/2024, Id: 8880b099).



    A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da arguição em face da inobservância ao princípio da subsidiariedade e, quanto ao mérito, pela improcedência do pedido, nos termos da seguinte ementa (eDoc. 32, Pet. 96203/2024, Id: a4e85f5b):



    Administrativo. Decisões judiciais que deixam de aplicar o disposto no artigo 13 da Lei Complementar nº 231/2020 do Estado do Paraná, o qual confere natureza constitutiva ao ato concessivo de promoção e progressão dos servidores públicos estaduais, sem declararem expressamente a sua inconstitucionalidade. Preliminar. Inobservância ao princípio da subsidiariedade. Mérito. As normas em vigor no ordenamento jurídico pátrio gozam de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. De acordo com a doutrina, "sempre que o órgão julgador afastar a incidência de uma norma, por considerá-la inconstitucional, estará procedendo a uma declaração de inconstitucionalidade, mesmo que o faça sem explicitar e independentemente de arguição expressa". A jurisprudência dessa Corte Suprema reconhece que a declaração de inconstitucionalidade pode ser expressa ou tácita. Na hipótese em exame, as decisões impugnadas deixam de aplicar o disposto na Lei Complementar estadual nº 231/2020, por considerar que o servidor tem direito aos efeitos financeiros de promoções e outros avanços funcionais no momento em que reúne os requisitos para a sua obtenção, o que equivale, na prática, a uma declaração tácita de inconstitucionalidade. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 10 desse Supremo Tribunal Federal. Ausência de violação aos princípios da separação dos Poderes, da legalidade e da segurança jurídica. Manifestação pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido formulado pelo arguente.



    A Procuradoria-Geral da República, embora instada a se posicionar nos autos (eDoc. 34, Id: 27957524), não ofereceu manifestação.



    É o relatório.



    A ADPF será cabível desde que não exista, para a hipótese in concreto, qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade – subsidiariedade (ADPF 13-1, Rel. Min. ILMAR GALVÃO; ADPF 15-7/PA, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA), pois esse mecanismo de efetividade dos preceitos fundamentais não substitui as demais previsões constitucionais que tenham semelhante finalidade, tais como o habeas corpus, habeas data; mandado de segurança individual e coletivo; mandado de injunção; ação popular; ADI estadual, entre outras possibilidades (AgR na ADPF 17-3/AP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 14/3/2003; ADPF 3/CE – QO – Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJ de 27/2/2004; ADPF 12-2/DF, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Pleno, DJ de 26/3/2001). 



    O cabimento da ADPF será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito (ADPF 186/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 20/10/2014). Caso os mecanismos utilizados de maneira exaustiva mostrem-se ineficazes, será cabível o ajuizamento da arguição. Da mesma forma, se desde o primeiro momento se verificar a ineficiência dos demais mecanismos jurisdicionais para a proteção do preceito fundamental, será possível que um dos legitimados se dirija diretamente ao Supremo Tribunal Federal, por meio de arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    Conforme anotei em diversos julgados nessa SUPREMA CORTE (ADPF 762-AgR, Tribunal Pleno, julgado em 22/3/2021), é cabível o ajuizamento de ADPF para a impugnação de conjunto de decisões judiciais proferidas por vários órgãos e instâncias jurisdicionais com o entendimento alegadamente atentatório a preceito fundamental. A Jurisprudência da CORTE admite com restrições a possibilidade de utilização da ADPF para a impugnação de decisões judiciais, em especial quando a arguição é dirigida a impugnar pronunciamentos transitados em julgados, hipótese em que serviria de sucedâneo de ação rescisória. Nesse sentido: ADPF 97, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, DJe de 30/10/2014; ADPF 249-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2014, DJe de 1/9/2014. 



    Merecem ser considerados os diversos precedentes da CORTE que admitem a impugnação, via ADPF, de decisões judiciais tomadas em seu conjunto, desde que caraterizada a existência uma questão constitucional relevante. Nesse sentido, veja-se o precedente firmado na ADPF 101, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009, DJe de 4/6/2012 (importação de pneus usados). 



    Mencione-se também os precedentes estabelecidos no julgamento da ADPF 548, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2020, DJe de 9/6/2020 (decisões da Justiça Eleitoral que coibiram manifestações políticas em universidades); ADPF 250, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019, DJe de 27/92019 (conjunto de decisões judicias sobre pagamento de precatórios); e ADPF 444, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2018, DJe de 21/5/2019 (conjunto de decisões que determinaram a condução coercitiva de réus ou investigados para interrogatório). 



    De igual modo, convém registrar os precedentes da CORTE no julgamento de ADPFs propostas em face de conjunto de decisões judiciais que determinaram a penhora ou bloqueio de recursos públicos ou patrimônio de empresas públicas prestadoras de serviço público. Nesse sentido: ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/02/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 405 MC, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2017, DJe de 5/2/2018; e ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/03/2017, DJe de 25/10/2017.



    No caso em exame, o volume de decisões proferidas no âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do Paraná – da ordem de 737 ações ainda sem trânsito em julgado, conforme informação do Requerente (eDoc. 1, p. 8) –, nas quais se coloca a questão da aplicação da Lei Complementar estadual 231/2020, efetivamente suscita fundados questionamentos quanto à observância, pelo Poder Judiciário local, dos preceitos constitucionais que, por um lado, conferem presunção relativa de constitucionalidade às leis regularmente editadas pelo Poder Legislativo estadual, e, por outro lado, disciplinam o controle jurisdicional da constitucionalidade dessas mesmas leis.



    Por esse motivo, o conhecimento da matéria pela presente via da ADPF proporciona a solução célere, uniforme e abrangente da questão.



    Portanto, CONHEÇO da presente ADPF.



    A concessão de medida cautelar nas ações de jurisdição constitucional concentrada exige a comprovação de perigo de lesão irreparável, uma vez que se trata de exceção ao princípio segundo o qual os atos normativos são presumidamente constitucionais (ADI 1.155-3/DF, Pleno, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 18/5/2001). Conforme ensinamento de PAULO BROSSARD, segundo axioma incontroverso, a lei se presume constitucional, porque elaborada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo, isto é, por dois dos três poderes, situados no mesmo plano que o Judiciário (A constituição e as leis a ela anteriores. Arquivo Ministério da Justiça. Brasília, 45 (180), jul./dez. 1992. p. 139). 



    A análise dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, para sua concessão, admite maior discricionariedade por parte do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a realização de verdadeiro juízo de conveniência política da suspensão da eficácia (ADI 3.401 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, decisão em 3/2/2005), pelo qual deverá ser verificada a conveniência da suspensão cautelar da lei impugnada (ADI 425 MC, Rel. Min. PAULO BROSSARD, Pleno, decisão em 4/4/1991; ADI 467 MC, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, Pleno, decisão em 3/4/1991), permitindo, dessa forma, uma maior subjetividade na análise da relevância do tema, bem assim em juízo de conveniência, ditado pela gravidade que envolve a discussão (ADI 490 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, decisão em 6/12/1990; ADI 508 MC, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, Pleno, decisão em 14/6/1991), bem como da plausibilidade inequívoca e dos evidentes riscos sociais ou individuais, de várias ordens, que a execução provisória da lei questionada gera imediatamente (ADI 474 MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, decisão em 4/4/1991), ou, ainda, das prováveis repercussões pela manutenção da eficácia do ato impugnado (ADI 718 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, decisão em 3/8/1992), da relevância da questão constitucional (ADI 804 MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, decisão em 27/11/1992) e da relevância da fundamentação da arguição de inconstitucionalidade, além da ocorrência de periculum in mora, tais os entraves à atividade econômica (ADI 173 MC, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Pleno, decisão em 9/3/1990), social ou política. 



    No caso sob análise, ainda que em sede de cognição sumária, fundada em juízo de mera probabilidade, entendo presentes os requisitos necessários para o deferimento do pedido cautelar. 



    Observo que a questão de fundo submetida à Jurisdição dos Juizados Especiais no âmbito do Estado do Paraná diz respeito aos efeitos financeiros de promoções e progressões funcionais de servidores públicos de diversas carreiras do serviço público estadual. 



    Além do art. 13 da LC estadual 231/2020, a legislação específica de cada carreira foi alterada no sentido de incluir expressa previsão de que os efeitos financeiros de quaisquer promoções ou progressões funcionais dependem de disponibilidade orçamentária e financeira. Nesse sentido, a petição inicial exemplifica com as legislações relacionadas à carreira da Polícia Civil (arts. 46 e 56 da Lei Complementar estadual 259/2023), do Quadro próprio de servidores da Saúde Pública (art. 7º, § 2º , da Lei Estadual 18.136/2014), da Polícia Militar (art. 8º, parágrafo único, da Lei Estadual 13.666/2002, na redação da Lei 21.367/2023; e art. 7º, § 7º, da Lei estadual 17.169/2012, na redação da LC 231/2020); entre outros exemplos.



     O Requerente relata que a pretensão deduzida em juízo por centenas de servidores trata do pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de movimentação vertical em suas respectivas carreiras, considerando o implemento de suas promoções ou progressões no momento em que reunidos os requisitos legais, e não o momento em que praticado o ato concessivo pela Administração.



    No âmbito estadual, essa situação é expressamente regulada pela Lei Complementar estadual 231/2020, que contém preceito específico quanto ao marco temporal aplicável para a produção de efeitos financeiros de atos concessivos de promoção ou progressão funcional, qual seja, o art. 13 acima transcrito.



    Ou seja, a legislação local dispôs sobre os requisitos para promoção e progressão funcional, acrescentando ao implemento de requisitos temporais a existência de vaga na classe e padrão respectivo, além da disponibilidade financeira e orçamentária. Com isso, o legislador local pretendeu expressamente, como se depreende do parágrafo único do dispositivo acima transcrito, a produção de efeitos financeiros apenas após o ato concessivo da progressão ou promoção.



    As decisões judiciais indicadas pelo Governador Requerente foram proferidas pelos Juizados Especiais em contrariedade ao interesse do respectivo ente federado, reconhecendo o direito subjetivo de servidores aos efeitos financeiros retroativos.



     Independentemente de qualquer juízo a respeito da questão de fundo discutida, em razão da cognição precária exercida no presente momento processual, não há margem interpretativa que justifique a resolução das pretensões deduzidas em juízo pelos servidores estaduais sem a apreciação do art. 13 da LC 231/2020.



    Mesmo sob o enfoque da Tese do Tema Repetitivo 1075 do STJ, que refere a necessidade de atendimento de requisitos legais para aquisição do direito à progressão funcional, caberia ao Poder Judiciário estadual o ônus argumentativo de interpretar e aplicar a legislação local, naquilo em que estabelece esses requisitos.



    A desconsideração desse marco legal, ausente quaisquer razões ou fundamentos para a sua não aplicação aos casos em questão, importa em verdadeira declaração tácita de inconstitucionalidade, que, conforme a jurisprudência da CORTE, equivale à declaração expressa para fins de procedibilidade, especialmente no tocante ao preceito contido no art. 97 da CF, que exige que referida declaração ocorra por deliberação da maioria absoluta dos membros do Tribunal, ou por seu órgão especial.



    De fato, como já assentei em diversos julgados perante esse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, como no julgamento do Tema 739 (ARE 791932, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018), a inconstitucionalidade total ou parcial de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 



    Essa verdadeira cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado. 



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de reforçar a exigência constitucional, editou a Súmula Vinculante 10, com o seguinte teor: 



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão do órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 



    A jurisprudência da CORTE tem reiteradamente proclamado que a desconsideração do princípio em causa gera, como inevitável efeito consequencial, a nulidade absoluta da decisão judicial colegiada que, emanando de órgão meramente fracionário, haja declarado a inconstitucionalidade de norma legal.



    Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do Paraná afastaram a aplicação do art. 13 da LC estadual 231/2020 e do dispositivo correspondente da legislação de cada carreira funcional, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade.



    Como se sabe, os Juizados Especiais integram o Poder Judiciário local, são órgãos jurisdicionais do Tribunal de Justiça, mas os processos de sua competência não comportam a interposição de recursos para os órgãos fracionários do Tribunal. O duplo grau de jurisdição é exercido pelas Turmas Recursais, ausente qualquer previsão legal ou regimental de afetação de processos de competência dos Juizados para julgamento pelo Tribunal respectivo.



    De fato, como assinalado pelo Advogado-Geral da União, a Jurisprudência da CORTE reconhece a dificuldade na aplicação do art. 97 da CF no âmbito dos Juizados Especiais e Turmas Recursais, em decorrência de sua peculiar estruturação orgânica. Nesse sentido, o precedente firmado no julgamento do Tema 805 da Repercussão Geral (ARE 868457 RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 16/4/2015), em que afirmado que “o princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial”. 



    Consolidando extensa jurisprudência com esse entendimento, o referido precedente afirma que “as Turmas Recursais, órgãos colegiados desses juizados, podem, portanto, sem ofensa ao art. 97 da Constituição e à Súmula Vinculante 10, decidir sobre a constitucionalidade ou não de preceitos normativos”. 



    No entanto, a dispensa de envio da questão constitucional a julgamento por órgão especial não desonera as Turmas Recursais do dever de fundamentação expressa (art. 93, IX, CF) a respeito da constitucionalidade da norma que se pretende afastar a incidência.



    A declaração implícita da inconstitucionalidade de legislação local importa em prejuízo indevido à defesa da Administração Pública em juízo, considerando que a ausência de expressa referência do órgão judicante à questão constitucional afasta o cabimento de Recurso Extraordinário (Súmula 640, STF; Tema 797 da Repercussão Geral, ARE 836.819, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI) e, consequentemente, impede o conhecimento da matéria pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Além disso, a ausência de órgão especial também não pode acarretar a possibilidade de que cada Turma Recursal decida sobre a aplicabilidade de legislação local, ou mesmo sobre sua constitucionalidade, sem a concorrência de mecanismos de uniformização de jurisprudência, que garantam a igualdade e uniformidade na aplicação da lei.



    Veja-se que o art. 18, § 1º, da Lei 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevê a realização de julgamentos “em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça”, para efeito de uniformização jurisprudencial no âmbito de Turmas Recursais.



    O quadro fático apresentado pelo Requerente revela a necessidade de reflexão da CORTE a respeito do exercício do controle de constitucionalidade exercido, na via difusa, pelos Juizados Especiais, considerando a evolução legal e jurisprudencial posteriores aos precedentes acima referidos, que assinalaram a inaplicabilidade do art. 97, CF, nesse âmbito.



    Asim, entendo presente o requisito do fumus boni juris no tocante à alegação de que o conjunto de decisões judiciais em questão ignorou a aplicação de legislação estadual presumidamente constitucional.



    Além disso, o impacto financeiro sobre a Administração Pública estadual, em vista do efeito multiplicador do tema, considerada a natureza alimentar de eventuais pagamentos, recomenda a adoção de medida que, em caráter cautelar, suspenda o curso desses processos até que a CORTE se pronuncie em definitivo sobre o tema.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999, e no art. 21, V, do RISTF, CONCEDO A MEDIDA CAUTELAR, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, para determinar a suspensão dos processos judiciais em trâmite perante os Juizados Especiais do Estado do Paraná que tratam dos efeitos financeiros de promoções e progressões funcionais de servidores públicos estaduais recusando aplicação ao art. 13 da Lei Complementar estadual 231/2020 e outros dispositivos da legislação estadual que tratam dos requisitos para movimentação funcional em carreiras do serviço público estadual.



    Comunique-se ao Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, para ciência e cumprimento imediato desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente